Tribunal: TJSP
Processo: 2037693-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Favorecimento real
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037693-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são impetrantes DANILO
DE CARVALHO OLIVEIRA e HENRIQUE AZARIAS REIS e Paciente HERBERT
PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037693-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42338 – RELATOR WALTER DA SILVA
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42338
HABEAS CORPUS No 2037693-86.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: HENRIQUE AZARIAS REIS
PACIENTE: HERBERT PRADO
COMARCA: DIADEMA/SP 2.a VARA CRIMINAL
O Doutor Henrique Azarias Reis, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de HERBERT PRADO,
no qual afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da 2.a Vara Criminal da comarca
de Diadema/SP.
Alega o ilustre impetrante, que atualmente o paciente
está recolhido no IRT da comarca de Taubaté/SP, aduzindo que a instrução
criminal já se encerrou, daí porque, passados quase cento e vinte dias do último
despacho proferido pela autoridade impetrada, pleiteou a reanálise acerca da
necessidade da segregação cautelar do paciente, com base no art. 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, cujo pedido ainda não foi
analisado.
Sustenta que a ilegalidade da decretação da prisão
preventiva do paciente se iniciou no momento em que foi determinada, porque
em decisão desprovida da devida fundamentação legal, sendo que no último
decisório, se ateve ao fato de que ainda estaria pendente do interrogatório dele,
cujo argumento não existe mais porque ele já foi interrogado.
Argumenta que o paciente possui domicílio no distrito da
culpa, nunca tentou entrar em contado com as testemunhas do processo e que a
sua liberdade não causará transtorno para ninguém.
Aponta excesso de prazo para cumprir referido artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037693-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42338 – RELATOR WALTER DA SILVA
3
316 do CPP, bem como na formação da culpa do paciente, o qual faz jus a
aguardar a tramitação do feito em liberdade.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que seja expedido o
alvará de soltura em favor do paciente.
No tocante ao alegado excesso de prazo para a
formação da culpa do paciente, insta referir que o próprio impetrante informou
que a instrução criminal já se encerrou. Assim, conforme dá conta a Súmula 52
do STJ, não há mais se falar em excesso de prazo.
O pedido de liminar foi parcialmente deferido para
determinar nova análise da decisão que decretou a prisão preventiva, nos termos
do art. 316, parágrafo único, do Código Penal (fls. 16/18). Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe às fls. 22/23, acostado aos autos os documentos
pertinentes (fls. 62/84).
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pela
denegação da ordem (fls. 30/33).

É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de HERBERT
PRADO, objetivando a revogação de sua prisão preventiva.
De acordo com as informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de junho de 2019, prisão esta,
que foi convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada no dia
seguinte, acusado de supostamente haver cometido os delitos capitulados no art.
33, “caput”, c.c. o art. 40, II e III, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 349-A, do
Código Penal. Foi denunciado no dia 1o de julho de 2019, apresentando defesa
preliminar, indeferindo-se o pedido de revogação de sua prisão preventiva. A
denúncia foi recebida no dia 31 de julho de 2019. A audiência designada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037693-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42338 – RELATOR WALTER DA SILVA
4
dia 16 de setembro de 2019 não se realizou ante o não comparecimento do
paciente, embora requisitado, determinando-se a expedição de ofício ao Gabinete
do Ilmo. Secretário de Administração Penitenciária Estadual para providências
cabíveis quanto às omissões administrativas e para que as faltas não se repitam,
sob pena de intimação do Sr. Diretor do Estabelecimento Penal José Augusto
Salgado para apresentação de presos devidamente requisitados, sob pena de
desobediência. Foi indeferido o pedido de liberdade provisória, porque ainda
pressentes os indícios de autoria e provas de materialidade dos fatos
concretamente gravíssimos (tráfico majorado pelo fato de ter sido, em tese,
praticado nas dependências do CDP local, com objeto material em mais de 360g
de droga; ingresso em CDP local na posse de três aparelhos de telefonia celular,
somado à prevalência do exercício de função púbica, de agente penitenciário, na
prática das condutas). A duração do processo é de apenas quatro meses e
eventual demora não pode ser imputável ao Poder Judiciário ou à acusação. O
paciente devidamente requisitado não foi apresentado por duas vezes. Foi
removido para Taubaté a pedido próprio, o que por si só já dificulta sua condução
e demanda mais tempo no cumprimento de diligências. No dia 1.o de novembro
de 2019 foi expedida carta precatória para a comarca de Tremembé/SP para
interrogatório do paciente, o qual foi designado para o dia 27 de setembro de
2019. O paciente foi interrogado. A defesa requereu o cumprimento do disposto
no art. 316, parágrafo único do CPP, sendo mantida a prisão, estando os autos
em fase de prolação de sentença.
Conforme deu conta a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, por sentença proferida no dia 18 de março de 2020, o paciente foi
condenado por infração ao art. 33, “caput”, na forma do art. 40, II e III, da Lei n.o
11.343/06 e art. 349-A do Código Penal, ao cumprimento da pena de três anos,
oito meses e vinte e nove dias de reclusão, e ao cumprimento da pena de três
meses e onze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sem prejuízo do
cumprimento da pena de trezentos e setenta e quatro dias-multa, com direito de
apelar em liberdade, com a aplicação de outras medidas cautelares, ante a
excepcionalidade da Recomendação n.o 62/20, do CNJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037693-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42338 – RELATOR WALTER DA SILVA
5
O
presente
remédio
constitucional
encontra-se
prejudicado.
Isto porque, com a prolação da sentença, não há mais se
falar em excesso de prazo, além do que, o paciente foi beneficiado com o direito
de apelar em liberdade.
Assim, cessado o constrangimento ilegal aventado, resta
prejudicada a impetração pela perda de seu objeto.
“Tendo cessado o motivo que deu causa à impetração do
pedido de habeas corpus, obviamente ele perde o seu objeto,
cai no vazio, não havendo razão para que seja apreciado. Ou
como diz o artigo em exame, o pedido fica prejudicado, ante a
ausência de qualquer interesse na sua solução”.1
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, nos
termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 1a ed. V2. Saraiva: São Paulo,
1996, p. 426.